Tribunal: TCU
Processo: 016.455/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7017/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.455/2023-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alberto Medeiros de Figueiredo (XXX.198.174-XX); Alcides Barbosa de Oliveira (XXX.823.624-XX); Angela Cristina David Araujo (XXX.302.864-XX); Djnira do Nascimento Silva (XXX.654.664-XX); Rita Florencia da Costa (XXX.493.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.